Tribunal: STF
Processo: ARE 1572321
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-11
Data de publicação: 2025-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. OPERAÇÕES COMERCIAIS COM COMBUSTÍVEIS. ENQUADRAMENTO E LEGALIDADE DAS ALÍQUOTAS DO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO ART. 2º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULA N. 282 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Alagoas:



    “APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO TRIBUTÁRIO. ADICIONAL DE IMPOSTO DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIA E SERVIÇOS - ICMS. APELAÇÃO DO ESTADO DE ALAGOAS. NÃO CONHECIMENTO AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. APELO DA ALIANÇA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LTDA. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEIS ESTADUAIS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. LEI ESTADUAL N. 6.558/2004 E DECRETO N. 2.845/2005. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO ÓRGÃO PLENÁRIO EM INCIDENTE. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NA ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 494 DO CPC. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO INDEVIDA. ILEGITIMIDADE DO CONTRIBUINTE DE DIREITO. NÃO DEMONSTRADO O REPASSE DO ENCARGO TRIBUTÁRIO AO CONSUMIDOR FINAL. ARTIGO 166 DO CTN. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. MAIORIA DOS PEDIDOS AUTORAIS JULGADOS PROCEDENTES. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO DEMANDANTE. RÉU DEVE ARCAR COM O REFERIDO ENCARGO DE FORMA INTEGRAL. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO E BAIXO VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA. VERBA FIXADA POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ART. 85, §4º, INCISO III E §8º, DO CPC. RECURSO APELATÓRIO DO ESTADO DE ALAGOAS NÃO CONHECIDO” (fls 1-2, e-doc. 60).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 64).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º e o inc. III do § 2º do art. 155 da Constituição da República e o § 1º do art. 82 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Defende a validade jurídica de normas estaduais sobre essencialidade de produtos, para fins de “incidência de percentual destinado ao Fundo de Pobreza” (fl. 8, e-doc. 71).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de prequestionamento e incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 115).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário,o agravante assinala que “suscitou a violação ao art. 2º da Constituição Federal em suas manifestações, tendo inclusive interposto embargos de declaração para prequestionar a matéria (fls. 379/385)” (fl. 4, e-doc. 133).



    Salienta que “errônea se mostra a decisão recorrida, que negou seguimento ao Recurso Extraordinário interposto pelo Estado de Alagoas, sob o fundamento de que o art. 2º da CF não teria sido enfrentado pelo TJ/AL, pelo que deve o presente agravo ser conhecido e provido a fim de se analisar o mérito do Recurso Extraordinário manejado” (fl. 7, e-doc. 133).



    Assevera que “o cerne do presente processo é a possibilidade ou não da incidência do Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza (FECOEP) sobre combustíveis, tendo em vista a alegada essencialidade de tal produto sustentada pela parte agravada” (fl. 8, e-doc. 133).



    Ressalta que “o deslinde da questão depende de análise eminentemente jurídica e não fática, na medida em que basta o STF, ao enfrentar o tema, firmar entendimento se os combustíveis não considerados produtos essenciais a impedir a incidência do percentual destinado ao aludido FECOEP ou não, e tal análise se faz através de interpretação dos dispositivos constitucionais abaixo transcritos, sem análise de matéria fática” (fl. 8, e-doc. 133).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo, “para que, ao final, seja reconhecida a violação aos artigos 2º e 155, §2º, III, da CF e ao art. 82, §1º, do ADCT, dando provimento ao recurso extraordinário para reformar o acórdão recorrido, com a improcedência integral dos pedidos autorais” (fl. 9, e-doc. 133).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. Como evidenciado na decisão de inadmissibilidade recursal, não se atendeu o requisito do prequestionamento, a atrair a incidência da Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal, por ter sido a questão referente à contrariedade ao princípio da separação dos Poderes, previsto no art. 2º da Constituição da República, suscitada apenas nos embargos opostos na origem. 



    Considera-se atendido o requisito do prequestionamento quando oportunamente suscitada a matéria, o que se dá em momento processual adequado, nos termos da legislação vigente. Quando, suscitada a matéria constitucional pelo interessado, não há o debate ou o pronunciamento do órgão judicial competente, pode e deve haver a oposição de embargos declaratórios para suprir-se a omissão, como é próprio desse recurso. 



    Apenas nos casos de omissão do órgão julgador sobre a matéria constitucional arguida na causa, os embargos declaratórios cumprem o papel de demonstrar a ocorrência do prequestionamento.



    A inovação da matéria em embargos é juridicamente inaceitável para fins de comprovação de prequestionamento. Primeiramente, porque, se não se questionou antes (prequestionou), não se há cogitar da situação a ser provida por embargos. 



    Se não houve prequestionamento da matéria, não houve omissão do órgão julgador, pelo que não prosperam os embargos pela ausência de condição processual. Os embargos declaratórios não servem para suprir a omissão da parte que não tenha providenciado o necessário questionamento em momento processual próprio. Assim, por exemplo:



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOVAÇÃO DA MATÉRIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO JURIDICAMENTE INACEITÁVEL PARA COMPROVAÇÃO DE PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO DO TEMA CONSTITUCIONAL SUSCITADO, AINDA QUE SE TRATE DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.300.990-AgR-segundo, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 23.9.2021).



    “Direito processual civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Agravo de instrumento. Exceção de pré-executividade. Cabimento. Ausência de prequestionamento. Súmula 282/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento ao recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. A alegada violação aos dispositivos constitucionais, nos termos trazidos no recurso extraordinário, não foi objeto de apreciação pelo acórdão do Tribunal de origem, de modo que o recurso extraordinário carece do necessário prequestionamento. 5. A matéria apresentada apenas nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento quando ficar caracterizada a inovação recursal. Incide na espécie a Súmula 282/STF. IV. Dispositivo 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.522.412-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 21.2.2025).



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal firmou-se no sentido de que “pura e simples oposição de embargos de declaração não basta para a configuração do prequestionamento. Tal somente se verificará caso o Tribunal recorrido, instado pelos embargos, persista na omissão quanto a ponto a respeito do qual estava obrigado a se manifestar. Inteligência do art. 1.025 do Código de Processo Civil” (RE n. 1.118.663-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24.8.2018). 



    7. Na espécie vertente, a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Alagoas deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela empresa contribuinte, ao fundamento de ser indevida a “cobrança de 2% (dois por cento) sobre o ICMS, destinado ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza (FECOEP)” (fl. 3, e-doc. 60), por haver, naquele Tribunal, declaração incidental de “inconstitucionalidade material do art. 2º, VIII, do decreto n. 2.845/05” (fl. 12, e-doc. 60).



    Os embargos de declaração, opostos contra o acórdão recorrido, foram rejeitados, nestes termos:



    “Ocorre que, compulsando os autos, constata-se que as matérias veiculadas no recurso de apelação, consubstanciadas na inconstitucionalidade do art. 2º, VIII, do decreto n. 2.845/05, foram expressamente analisados, de forma clara e objetiva, de modo que foi aplicado entendimento firmado pelo órgão plenário desta Corte de Justiça com fundamento no art. 949 do CPC” (fl. 4, e-doc. 67).



    Pelos fundamentos apresentados no acórdão recorrido, verifica-se que o Tribunal de Justiça, ao apreciar a situação fático-jurídica, aplicou normas estaduais para resolver a questão tributária suscitada no recurso extraordinário. 



    A Presidência do Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário, por entender que, “ao analisar a alegação de suposta violação ao artigo 82, §1º do ADCT e ao artigo 155, §2º, III, tenho que é meramente procrastinatória e pugna, na verdade, pelo revolvimento de matéria fático probatória, encontrando óbice direto na Súmulas nº 279 do Supremo Tribunal Federal que estabelece que para simples reexame de prova não é admissível recurso extraordinário” (fls. 3-4, e-doc. 115).



    Como assinalado na decisão agravada (e-doc. 115), rever a conclusão adotada pelas instâncias ordinárias sobre validade jurídica e aplicabilidade de normas estaduais, disciplinadoras da cobrança do adicional de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços -ICMS, destinado ao “Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza (FECOEP)”, demandaria análise da legislação infraconstitucional aplicável (Lei estadual n. 6.558/2004 e Decreto estadual n. 2.845/2005) e reexame do conjunto fático-probatório constante do processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 280 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. ICMS. Adicional. Fundo de combate a pobreza. Bem. Caracterização como supérfluo. Controvérsia de índole infraconstitucional. Ausência de prequestionamento. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou parcialmente sentença de improcedência da ação. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas nº 279 e 280/STF). 3. Os dispositivos constitucionais tidos por violados não foram apreciados pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão, de modo que o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas nº 282 e 356/STF). 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 5. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.455.427-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 9.1.2024).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ICMS. SELETIVIDADE. ALÍQUOTA DE 25% SOBRE GASOLINA E ÁLCOOL CARBURANTE. DEFINIÇÃO PELO LEGISLADOR ESTADUAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO ESTADUAL. SÚMULAS 279 E 280/STF. TEMA 745/RG. IMPERTINÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto de decisão que, ao negar provimento ao recurso extraordinário, adotou como fundamentos: (i) a incidência dos óbices das Súmulas 279 e 280 do STF; e (ii) a impertinência da solução alcançada no julgamento do RE 714.139, Red. p/ o acórdão Min. Dias Toffoli, Tema 745/RG. 2. A parte agravante, sustentando violado o princípio da essencialidade, pretende a redução alíquota aplicada sobre a gasolina e o álcool carburante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A controvérsia consiste em saber se é adequado recurso extraordinário quando o deslinde da controvérsia, a qual envolve a alíquota de 25% de ICMS sobre gasolina e álcool carburante, pressupõe reexame da legislação estadual e do conjunto fático-probatório. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Dissentir da conclusão alcançada pelo Tribunal de origem pressupõe revolvimento do conjunto probatório e da legislação estadual de regência (Lei n. 10.294/1996), a atrair os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF. 5. Mostra-se impertinente a tese fixada no Tema 745/RG, no qual versada exclusivamente a incidência do ICMS sobre energia elétrica e serviços de telecomunicação, não abrangidos combustíveis. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo interno desprovido” (ARE n. 1.528.217-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 10.6.2025).



    O óbice jurídico da Súmula n. 280 foi aplicado por este Supremo Tribunal, em controvérsia análoga à deste processo, no sentido de que, “para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário examinar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional local de regência, procedimento inviável em sede de recurso extraordinário, nos termos do enunciado nº 280 da Súmula do STF” (ARE n. 1.551.757-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 28.8.2025).



    8. Mesmo que pudessem ser superados esses óbices processuais, o que não é o caso, inexistem argumentos válidos a acolher a postulação recursal de que houve contrariedade ao “Princípio constitucional da Separação dos Poderes previsto no art. 2º do CF” (fl. 16, e-doc. 71).



    O Tribunal de origem, ao deixar de aplicar norma estadual por ele invalidada, atuou em conformidade com as suas atribuições legais e constitucionais e, nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal assentou que “o regular exercício da função jurisdicional (...), desde que pautado pelo respeito à Constituição, não transgride o princípio da separação de poderes” (MS n. 23.452, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJ 12.5.2000).



    Comprovados os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações do agravante.



    9. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual somado ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de outubro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora